Tribunal: STF
Processo: Rcl 78681
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda., em 16.4.2025, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região no Processo 
n. 0000467-22.2024.5.17.0007, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na na Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 27.5.2024, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Vitória/ES julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jaqueline Bedoni contra Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. e outra, na Reclamação Trabalhista 
n. 0000467-22.2024.5.17.0007, para reconhecer a existência de vínculo empregatício da autora com Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. e condenar solidariamente as empresas reclamadas ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes dessa relação (fls. 163-181, e-doc. 8).



    Em 3.10.2024, ao julgar o recurso ordinário interposto por Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda., a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, mas julgou o recurso parcialmente procedente “para afastar o enquadramento da autora na categoria de financiário e, por conseguinte, afastar sua condenação ao pagamento dos benefícios das CCT's dos financiários deferidos em sentença e para reformar a sentença quanto às horas extras”. Este o teor da ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DE PESSOA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. Admitida a prestação de serviços, compete à reclamada demonstrar que não se trata de relação de emprego. Não tendo esta se desincumbido de seu ônus probatório e restando demonstrado nos autos que a autora, contratada sob a forma de pessoa jurídica, prestava serviços nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, há de ser reconhecida a existência da relação de emprego, em consonância com o princípio da primazia da realidade. Recurso ordinário a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 13).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 378-381, 
e-doc. 8).



    Contra esse acórdão, a beneficiária interpôs recurso de revista, objetivando a reforma do julgado quanto ao enquadramento sindical 
(fls. 384-407, e-doc. 8), pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme consta do sítio eletrônico daquele Tribunal.



    3. Na presente ação, a reclamante afirma “trata[r]-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada por Jaqueline Bedoni contra Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda., [na qual] a beneficiária pretendeu fosse reconhecido o vínculo com a reclamante, pelo período de 21/02/2022 a 31/10/2023, diante do desempenho da função de promotora de vendas” (fl. 2).  



    Alega que “a beneficiária nunca foi contratada como empregada nos termos do art. 3º da CLT, mas sim como prestadora de serviços terceirizados e autônomos pela empresa ora recorrente, ou seja, por uma modalidade de trabalho que foi formalizada através de pessoa jurídica constituída para tanto” (fl. 4).  



    Sustenta que “o TRT/SP afrontou o precedente vinculativo desta Corte Suprema que, no julgamento da APDF 324 c/c RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), [que] chancelou a compatibilidade da prática dos serviços de terceirização, inerente às atividades finalísticas ou não da empresa contratante, de que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 6).



    Argumenta que “o acórdão atacado da 14ª Turma do TRT/SP da 
2ª Região afronta os precedentes vinculantes da Suprema Corte, quanto aos julgados da ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), no que tange à relação jurídica de prestação de serviços terceirizados de natureza cível autônoma entre a beneficiária empresária e a ora empresa reclamante” (fl. 6).  



    Requer medida liminar para que “seja determinada a suspensão cautelar dos efeitos do acórdão atacado, nos autos da reclamatória trabalhista nº 1000857- 72.2022.5.02.0003” (fl. 17).  



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das 
ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Na espécie vertente, contra o acórdão regional pelo qual mantido o reconhecimento do vínculo empregatício, somente a beneficiária, Jaqueline Bedoni, interpôs recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, visando a reformar o indeferimento de seu enquadramento na categoria trabalhista dos financiários (fls. 384-407, e-doc. 8).



    A matéria relativa à existência de vínculo empregatício entre as partes não foi devolvida ao Tribunal Superior do Trabalho. Primeiro, porque não abordada no recurso interposto pela beneficiária e, segundo, porque as empresas reclamadas na ação trabalhista da origem não recorreram do acórdão regional.



    8. A pretexto de alegado desrespeito ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 
da repercussão geral, a empresa reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para restabelecer debate sobre matéria jurídica alcançada pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a questão nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    9. Os argumentos trazidos pela reclamante revelam pretensão de valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora